Tribunal: TJDFT
Processo: 0017581-17.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0017581-17.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS, RICARDO PINHEIRO PENNA, SILVESTRE LABS QUIMICA &amp; FARMACEUTICA LTDA, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, REINALDO FRANCISCO MAIA, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR DESPACHO Retire-se de pauta. Em 26/10/2021, foi publicada a Lei no 14.230/2021 que, por sua vez, altera a Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sendo que a lei nova prevê o início de sua vigência na data de sua publicação. Assim, em razão das alterações substanciais quanto às condutas, sanções, prescrição e legitimidade, dentre outras, e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC 10), intimem-se as partes (Ministério Público e réus) para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o impacto dessa nova lei quanto ao presente feito, requerendo o que entenderem de direito. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator